Tribunal: TJDFT
Processo: 0731195-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA. VERBA SALARIAL. CÔNJUGE DO EXECUTADO. SALDO REMANESCENTE. VALOR IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. 1.1. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. 1.2. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”.
2. Trata-se de execução de alimentos iniciada em 15/08/2022 por K. C. D. P. (20 anos de idade atualmente, nascimento em 29/01/2005 – RG, ID 133734961 na origem) contra seu genitor E. C. D. S., buscando o pagamento de alimentos vencidos desde agosto/2007 pelo rito da penhora no valor total de R$ 116.939,80 (ID 133734953, origem).
3. Pela decisão agravada, determinada a liberação dos valores em favor dos executados porque verba impenhorável (ID 238836707, origem).
4. Nenhum reparo. O que aos autos carreado não autoriza desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “No caso, o executado provou por meio do contracheque, cópia de carteira de trabalho, declaração de imposto de renda e extratos bancários anexados (235779454 a 235779455,235779461; 236463035 a 23463037) que os valores bloqueados judicialmente decorre do recebimento do seu salário, portanto, amparado juridicamente sob o manto da impenhorabilidade, devendo, pois, lhe ser restituído”.
5. De qualquer forma e na hipótese de se poder superar a premissa anterior, o certo é que a quantia (R$ 315,00) em relação à qual poder-se-ia cogitar penhora não teria qualquer relevância em relação à execução do valor de R$ 116.939,80, e, no ponto, o conteúdo do art. 836 do CPC: “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.